Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700102-04.2026.8.07.0000 IMPETRANTE: MATHEUS GUNTZEL ALVARES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de manifestação apresentada no Mandado de Segurança no 0700102-04.2026.8.07.0000, por meio da qual o impetrante Matheus Guntzel Alvares informa a existência de erro material na peça inicial do referido processo. Narra que prestou concurso público para a Secretaria de Educação do Distrito Federal e foi regularmente nomeado para o cargo de professor efetivo, contudo, por equívoco, na petição inicial constou a informação de que ocuparia o cargo de professor temporário. Sustenta que tal erro acabou sendo reproduzido na decisão que deferiu a liminar, a qual consignou a determinação nos moldes de professor temporário, o que pode ocasionar prejuízos no recebimento e na análise da documentação relativa ao concurso público. Diante disso, requer a correção do erro material, com a retificação da decisão liminar para que conste corretamente o cargo de professor efetivo, a fim de evitar entraves administrativos no cumprimento da medida deferida. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido de correção de erro material formulado pelo impetrante, no qual sustenta que, por equívoco, a petição inicial indicou o cargo de professor temporário, quando, na realidade, foi aprovado em concurso público e nomeado para o cargo de professor efetivo, circunstância que acabou sendo reproduzida no deferimento da liminar. Assiste razão ao requerente. A análise dos autos evidencia que a controvérsia posta no mandado de segurança jamais esteve vinculada à natureza temporária ou efetiva do vínculo funcional, mas, sim, à possibilidade de viabilizar a posse do impetrante mediante a aceitação provisória de documentos acadêmicos, diante da pendência de expedição do diploma. A indicação incorreta da nomenclatura do cargo revela-se, portanto, neste caso, mero erro material, destituído de aptidão para alterar o conteúdo decisório ou os fundamentos jurídicos que embasaram o deferimento da medida liminar. Nessa perspectiva, a manutenção do equívoco formal, além de não refletir a realidade fática demonstrada nos autos, mostra-se incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional. O processo não pode ser compreendido como um fim em si mesmo, devendo servir como instrumento para a adequada solução do conflito, sobretudo quando inexistente qualquer prejuízo às partes ou à Administração Pública. A correção pretendida, longe de importar inovação indevida ou reexame do mérito, limita-se a ajustar o provimento judicial aos elementos objetivos do caso concreto, evitando entraves administrativos desnecessários e assegurando a plena utilidade da decisão anteriormente proferida. Prestigia-se, assim, a primazia da decisão de mérito e afasta-se o formalismo excessivo que, em situações como a presente, apenas comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional. Diante disso, impõe-se o acolhimento do pedido, com a retificação da nomenclatura do cargo constante da decisão liminar, sem qualquer modificação substancial na análise já realizada. Ante o exposto, o dispositivo de ID 79982732 passa a ter o seguinte teor: Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que as autoridades impetradas viabilizem a posse do impetrante no cargo de Professor Efetivo de Artes, no ato da entrega da documentação, considerando válidos, para suprir momentaneamente a exigência do diploma, o certificado de conclusão de curso e o respectivo histórico escolar, desde que apresentados os demais documentos exigidos para a posse, ficando ressalvada a posterior apresentação do diploma, quando regularmente expedido. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator